Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na contratação por pessoa física de empresa prestadora de serviços de administração de imóveis.
2. Possui natureza jurídica de contrato de mandato a relação entre o dono do imóvel e a imobiliária, agindo esta como mandatária e, nessa qualidade, deve responder pelos prejuízos causados por sua culpa, conforme art. 667 do Código Civil.
3. Exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços quando este devidamente comprovar a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovado que a imobiliária agiu com a diligência ordinária que se espera desse tipo de contratação, deve ser afastada sua responsabilidade em indenizar o consumidor por danos provenientes de fato atribuível exclusivamente a terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.